Tribunal: TJES
Processo: 5006083-18.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006083-18.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA SILVESTRE FACHETTI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006083-18.2024.8.08.0030

RECTE.:
LUCIANA SILVESTRE FACHETTI

RECDO.:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
MOROSIDADE EM REESTABELECER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL
. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.
NÃO DEMOSTRAÇÃO DE DANO À PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 10605042. Contrarrazões em Id. 10605045.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10605042), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da assistência justiça gratuita, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 C/C Art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente
recurso
tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 10605040), em que o
juízo

a quo
julgou
improcedente o pedido prefacial, que objetivava o reconhecimento de lesão moral d
a
demandante com a consequente condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por dano
moral
na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, em que a recorrente, ora autora, sustentou interrupção de fornecimento de água pela concessionária requerida em
10/02/2023 até 17/02/2023
, situação que teria lesado direito personalíssimo, contudo, o Ilmo. Julgador primevo fundamentou a Sentença recorrida de que a requerente não cumpriu com o ônus que lhe cabia de comprovar a alegada falta de água em sua residência, com o reflexo da morosidade.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese em prefacial.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

C
onforme se verifica do comprovante de residência em Id. 10604876,
a
requerente reside no
bairro Canivete
,
aonde
, incontroversamente, ocorreu a suspensão do serviço de água
.

Não distante
, importa dizer que, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo
f
ato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso
.

A saber e para pertinência, jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR
. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA ESCOLA.
RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO
. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 14 , 5 3º, DO CDC 1. Ação ajuizada em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 04/04/2019 e concluso ao Gabinete em 28/11/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite" para se retirar da instituição de ensino. 3.
De acordo com o disposto no art. 14 do CDC , o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor
. 5. O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6.
Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores.
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1875164 MG 2019/0287542-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020) (grifos nossos)

Dito isto,
quanto ao dano moral, em que pese o respeito ao Ilmo. Sentenciante, no caso em apreço,
entende-se por configurado
, pois,

o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 07 (sete) dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade d
a
requerente,
se tratando, assim, de lesão moral
in re ipsa.

Coleciono jurisprudência deste Eg. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇAS E DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor.” (REsp 1697168/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2018) 2. Caso em que restou comprovada a falta do fornecimento de água. 3. Quanto ao dano moral, esta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) 4. O arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto. 5. Considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo por adequado promover a redução da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelado cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica da ofensora, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 21 de março de 2023. RELATORA.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 0014342-92.2008.8.08.0048, Rel. Desª Janete Vargas Simões, julgado em 28/03/2023).

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
o valor da reparação moral, a ser pago pela
r
ecorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE

CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO,
afim de reformar a r. sentença
de improcedência
para reconhecer ato ilícito indenizável
praticado pela recorrida
capaz de lesar a
honra
d
a

recorrente
, condenando
o
réu
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
a indenizar
a
autor
a

LUCIANA SILVESTRE FACHETTI
(
CPF nº
053.724.247-37)
na quantia de R$
2
.000,00 (
dois

mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)